Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS INDICADOS PELA MÉDICA ASSISTENTE. CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE AUTORIZADA SEM TODOS OS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. TÉCNICA CIRÚRGICA DEFINIDA PELA MÉDICA QUE ACOMPANHA O CASO. AGRAVO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que sejam autorizados todos os materiais e procedimentos indicados pela médica assistente, para a cirurgia de endometriose já autorizada pelo plano de saúde.

2. A agravante pede reforma da decisão, ao argumento de que a cirurgia de endometriose já autorizada pelas agravadas ocorra da maneira e com todos os materiais indicados pela médica que acompanha o caso, não podendo o plano de saúde escolher o tratamento indicado para a doença que acomete a agravante.

3. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo os materiais necessários para a cirurgia.

3.1. Considerando que a doença faz parte do rol das doenças cobertas pelo plano de saúde, se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer realização de cirurgia utilizando os procedimentos enumerados, não cabe o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico).

3.2. Precedentes desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas. 2. A lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência[...]”. (07381382820208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/1/2021.)

3.3. No caso dos autos, o plano de saúde não pode escolher o tipo de tratamento ou técnica cirúrgica para a paciente e, portanto, a cirurgia não pode ser autorizada com a limitação de materiais e procedimentos prescritos como necessários pela médica que acompanha o caso.

4. Agravo provido.